Tribunal: STF
Processo: RE 1453567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICADO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO. SERVIÇO SOCIAL. POSSE. NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA E IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA APÓS EFETIVADA A POSSE DO CANDIDATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Tendo em vista que o presente writ encontra-se maduro para julgamento, o agravo interno apresentado restou prejudicado. 2. Restou violado o direito da impetrante, visto que foi devidamente aprovada em todas as etapas do concurso, sendo, inclusive, nomeada, todavia, foi impedida de tomar posse. 3. O direito à posse não pode ser tolhido em razão de possível incompatibilidade entre o cargo de Policial Penal e de Agente Especialista Socioeducativo, ou por incompatibilidade de horários, uma vez que somente a partir da formalização do vínculo, com a posse, é que poderá verificar eventual acumulação ilícita de cargos, mediante processo com observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Segurança concedida” (fl. 3, e-doc. 14).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República.



    Assinala que, “como se depreende do art. 37, XVI e XVII, da CRFB, é vedada, em regra, a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos na Administração Pública, salvo se houver compatibilidade de horários e a situação se enquadrar em uma das excepcionais hipóteses de acumulação previstas expressamente na Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 22).



    Argumenta que o “art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo (...) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. (...) a acumulação requerida não corresponde a nenhuma das excepcionalidade, posto que, nitidamente, o cargo de agente da policial penal não é privativo aos profissionais de saúde” (sic, fl. 7, e-doc. 22).



    Pede “que o presente recurso seja conhecido e provido, de modo que o acórdão impugnado seja reformado diante da sua frontal violação ao 37, XVI, da CF/88, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos autorais” (fl. 8, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que “o cerne da controvérsia reside tão somente na existência, ou não, do direito de tomar posse no cargo de Agente Especialista Socioeducativo – Serviço Social, não abrangendo discussão acerca da cumulação de cargos públicos ou sobre compatibilidade de horários, visto que, para isso, seria necessária maior dilação probatória” (fl. 5, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a alegar contrariedade aos incs. XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de ser “vedada, em regra, a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos na Administração Pública, salvo se houver compatibilidade de horários e a situação se enquadrar em uma das excepcionais hipóteses de acumulação previstas expressamente na Constituição” (fl. 4, e-doc. 22), sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido quanto ao direito à posse da recorrida no processo de conhecimento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.396.775-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SUFICIENTE E NÃO IMPUGNADO NA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PREJUÍZO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 854.744-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE TESTES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284, DO STF. 1. O acórdão recorrido consignou que, embora seja razoável a exigência de testes de DSTs para ingresso na carreira militar, a norma infralegal que regulamenta a matéria dispõe que eventual resultado positivo não é motivo apto, por si só, para a eliminação de candidato. 2. As razões recursais estão dissociadas acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.387.784-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma Turma, DJe 13.6.2023).



    Esses óbices processuais inviabilizam a análise dos argumentos deduzidos no presente recurso extraordinário.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se



    Brasília, 19 de outubro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora